Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PROVAS ORAIS. LAUDOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FATO POSTERIOR. EXCLUSÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos consistentes e convergentes da companheira e de agentes policiais, é considerada prova válida e suficiente, especialmente quando apresenta coerência interna e compatibilidade com os demais elementos do processo.
1. 1. Os laudos periciais confirmam a materialidade do crime, evidenciando a presença de sêmen, sangue e lesões compatíveis com violência sexual, além da vinculação genética do réu com o material coletado em vestimentas da vítima, atestando a autoria do crime.
2. A alegação de erro de tipo é afastada pela prova dos autos, que demonstra que o réu tinha pleno conhecimento da situação de coação prévia sofrida pela vítima, tendo, inclusive, confessado em sede policial que a ela foi “oferecida” para prática de atos sexuais.
2. 1. A condição de extrema vulnerabilidade da vítima, em situação de rua e sob ameaça constante, agrava o contexto do crime e reforça a ausência de consentimento válido.
3. Não se admite o reconhecimento da reincidência com base em condenação por fato posterior.
4. Afastada a reincidência e considerada a pena fixada, é possível a fixação do regime prisional semiaberto, conforme o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.